Tribunal: TJSP
Processo: 2161720-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Ausência de motivação inexistente – Fundamentação sucinta que não se confunde com falta de

Ementa:

Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Ausência de motivação inexistente – Fundamentação sucinta que não se confunde com falta de motivação.
Desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Tema cujo desate depende de prova e, por isso, não é adequado ao habeas corpus.
Crime grave (concretamente considerado) que justifica a prisão processual – A periculosidade é causa para a decretação da custódia provisória.
Excesso de prazo para o oferecimento da denúncia inexistente – Ausência de demora do órgão acusador, que já ofereceu a denúncia, inclusive.
Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus n.o 2161720-44.2020.8.26.0000 Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161720-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
impetrante GABRIELA GABRIEL e Paciente GABRIEL RIBEIRO DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161720-44.2020.8.26.0000 -Voto no 37.245
2
Voto n.o 37245
Habeas Corpus n.o 2161720-44.2020.8.26.0000
Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo
Paciente: Gabriel Ribeiro dos Reis
Impetrante: Gabriela Gabriel
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do
Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Ausência de motivação inexistente Fundamentação
sucinta que não se confunde com falta de motivação.
Desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06
Tema cujo desate depende de prova e, por isso, não é
adequado ao habeas corpus.
Crime grave (concretamente considerado) que justifica
a prisão processual A periculosidade é causa para a
decretação da custódia provisória.
Excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
inexistente Ausência de demora do órgão acusador,
que já ofereceu a denúncia, inclusive.
Writ denegado.

Vistos.
I- A advogada Gabriela Gabriel impetrou
habeas corpus com escopo de revogar a prisão preventiva de
Gabriel Ribeiro dos Reis, preso em flagrante como infrator do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei no
10.826/03. A impetrante alegou, em apertada síntese, não ser o ora
paciente traficante, mas usuário, que a decisão impugnada não foi
suficientemente motivada, que não estão presentes os requisitos
autorizadores da custódia processual e que há excesso de prazo para
oferecimento da denúncia.
Relatado.
II- Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161720-44.2020.8.26.0000 -Voto no 37.245
3
pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa tarefa foi
atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248 O relator poderá determinar a
emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara o seu
indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso. Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no 45, que inseriu o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinando a imediata distribuição de
todos os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Consequentemente, o filtro inicial do cabimento do
habeas corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora. Nesse
sentido há decisão do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus
de competência originária de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da
inicial, por decisão isolada do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP,
que determina que, neste caso, o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal,
Câmara ou Turma, para que delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT
723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
nas hipóteses da “petição desobservar as regras contidas no artigo
654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo
Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando houver
outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de providência
que também atende ao princípio de economia processual, cujo
alcance não é meramente financeiro.
III- No que concerne à motivação da
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não houve
falta de fundamentação, consoante se depreende da leitura à
respectiva cópia, juntada aos autos (fls. 19/22).
Ainda que assim não fosse, a omissão no
primeiro grau de jurisdição não importa na necessária realização de
injustiça pela segunda instância, com grave prejuízo à segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161720-44.2020.8.26.0000 -Voto no 37.245
4
social, nem na opção por trilha burocrática que só serve a tornar
morosa a Justiça. Ao contrário, impõe-se suprir a falta e explicitar as
razões pelas quais a prisão é adequada à espécie. Esse proceder não
configura desatenção à regra da impossibilidade de reformatio in
pejus, vez que há mera manutenção da decisão, que fez justiça ao
caso concreto, explicitando as razões do Tribunal entender acertado
o dispositivo nela adotado. Nem há afronta ao duplo grau de
jurisdição, cujo significado foi explicitado em julgado desta
Câmara: “Não mais se justifica, no estágio atual de desenvolvimento do direito
processual, que o órgão julgador superior e competente para o exame do mérito, após ser
regularmente provocado em um processo, deixe de julgar a causa, cuja apreciação não
depende de prova, pelo exclusivo amor ao formalismo insculpido na regra, já obsoleta, de
que se estaria suprimindo um grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição, nas palavras
de Ugo Rocco, é o instrumento “per cui gli organi giurisdizionali, con poteri e limiti,
specificamente determinati dal diritto processuali obietivo, possono riesaminare il
prodotto dell'attività degli organi giurisdizionale.” (Diritto Processuale Civile, vol. I, p.
363). Exaltado como princípio processual-constitucional na Revolução Francesa
(Chiovenda, Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, p. 139), foi previsto
expressamente no artigo 158 da Constituição do Império (1824). Hoje, contudo, sem
olvidar a importância desse princípio, que na doutrina de José Frederico Marques não só
constitui fator de maior segurança na aplicação da lei como possui ação catalítica e
preventiva, porquanto conduz a um maior cuidado na tarefa julgadora (Instituições de
Direito Processual Civil, vol. IV, p. 19/20), não mais se lhe deve atribuir contornos
constitucionais. Some-se que, cada vez mais, os meios técnicos para garantir a segurança
do julgado (a exatidão da aplicação concreta da norma) são permeados por preocupações
com a celeridade. O crescer da conscientização de que nem sempre a correta, porém tarda
solução faz justiça, conduz à compreensão do duplo grau como possibilidade posta à
disposição das partes e, ainda assim, sujeita a restrições. A regra, portanto, é a da
faculdade de revisão dos julgados, não a da necessidade dela. Em outras palavras, não se
justifica a devolução do processo à primeira instância para a prolação de nova sentença,
que posteriormente retornará a esta Côrte para confirmação ou reforma, se o processo
está em grado de receber de pronto a decisão da instância superior. O princípio do duplo
grau de jurisdição não tem por escopo condicionar o julgamento de mérito ao prévio
exame em primeiro grau. Esse pré-questionamento serve à regra de competência, à
distribuição do serviço para o desafogo das instâncias superiores, que no caso não resta
desatendida porque o processo nela já está sendo apreciado.”(Apelação Criminal
n.o 889.026-3/3).
A possibilidade da indicação das razões
que justificam o acerto da opção pela prisão, suprindo a omissão do
juízo da instância inferior, atende à moderna visão do processo, que
enfatiza seu caráter instrumental. Nessa linha o artigo 1013,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161720-44.2020.8.26.0000 -Voto no 37.245
5
penal por força do artigo 3o do pergaminho instrumental, admite,
inclusive, que em recurso de apelação o Tribunal examine o mérito
não enfrentado na primeira instância (Habeas Corpus n.o
875.582-3/2).
IV- O tema atinente à tipicidade da
conduta (ser o réu usuário ou traficante) só pode ser enfrentado com
exame de fatos dependentes de dilação probatória e, por isso, não é
adequado à via do habeas corpus. No sentido de que o writ é
inapropriado para a produção de prova existe precedente do
Supremo Tribunal Federal (HC no 69727/SP), do Superior Tribunal
de Justiça (RSTJ 95/405), desta Corte (HC no 348.043-3/5 e no
304.635-3/5) e desta Câmara (Habeas corpus no 889.032-3).
E se o habeas corpus não é palco
adequado para profunda análise de prova, há vício processual a
obstar seu conhecimento na parte em que o pedido é fundado no
suposto erro de tipificação do ilícito. Há, nesse tópico, carência da
ação por falta de interesse processual, que é identificado no binômio
necessidade-adequação. A primeira respeita à imprescindibilidade
da tutela jurisdicional e a segunda à eleição da via adequada (Enrico
Túllio Liebman, em Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág.
41, Forense, Rio de Janeiro).
Note-se que para a prisão cautelar, que
não exige mais que o juízo de cognição incompleta, é suficiente a
apreensão da droga e a palavra dos policiais Anderson Alves
Ribeiro e Edinelson Fernandes de Oliveira que efetivaram a prisão
em flagrante e imputaram ao ora paciente a posse desse
entorpecente de mais de um quilo de entorpecente (quantia elevada
para ser destinada ao só consumo próprio), que estavam no mesmo
imóvel onde se encontrava uma balança e mais de R$4000,00 sem
origem comprovada.

V- Quanto à liberdade provisória, o artigo
5o, inciso XLIII, da Constituição Federal prevê a inafiançabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161720-44.2020.8.26.0000 -Voto no 37.245
6
do crime de tráfico (“A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça
ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”).
Porque a liberdade provisória é um
sucedâneo da prisão processual, que pode ser concedida com a
contraprestação da fiança ou, de forma ainda mais branda, sem essa
limitação (Fernando Costa Tourinho Filho Processo Penal, vol. 3,
pág. 498, ed. Saraiva, 18a edição), é razoável o entendimento de que
ao tornar inafiançável o crime de tráfico de entorpecentes, o texto da
Lei Maior obstou-lhe a liberdade provisória, ainda mais quando
facilitada pela dispensa da garantia real. Não haveria lógica se a
Constituição Federal identificasse tamanha gravidade a certa
infração que impedisse seu autor de ser libertado provisoriamente
mediante a paga de fiança, mas autorizasse essa mesma liberdade
sem esse depósito.
Nessa linha há decisões do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “a proibição de
liberdade provisória, nos casos de crime hediondos e equiparados, decorre da própria
inafiançabilidade imposta pela Constituição da república à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII. Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei
no8072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar inafiançáveis os crime s de
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos. Inconstitucional seria a legislação ordinária que dispusesse
diversamente, tendo como afiançáveis delitos que a Constituição da República determina
sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a inconstitucionalidade da Lei no
11.464/07, que, ao retirar a expressão “e liberdade provisória” do art. 2o, inciso II, da Lei
no 8072/90, limitou-se a uma alteração textual: a proibição da liberdade provisória
decorre da vedação da fiança, não da expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía redundância. Mera alteração textual,
sem modificação da norma proibitiva de concessão de liberdade provisória aos crimes
hediondos e equiparados, que continua vedada aos presos em flagrante por quaisquer
daqueles delitos. A Lei no 11464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico de drogas,
cuja disciplina já constava na lei especial (Lei no 11.343/06, art. 44, caput), aplicável ao
caso vertente. Licitude da decisão proferida com fundamento no art. 5o, inc. XLIII, da
Constituição da República, e no art. 44 da Lei no 11.343/06, que a jurisprudência deste
Supremo Tribunal considera suficiente para impedir a concessão de liberdade provisória.
Ordem denegada” (Habeas Corpus no 93.229-1/SP, relatora Carmen
Lúcia).
“O art. 5o, inciso XLIII, da Carta Magna, proibindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161720-44.2020.8.26.0000 -Voto no 37.245
7
concessão de fiança, evidencia que a liberdade provisória pretendida não pode ser
concedida. Essa orientação já é assente no c. Pretório Excelso, como se depreende do
H.C. no 83468/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 27/02/2004, no qual restou
consignado, litteris: “(...) a proibição de liberdade provisória, nessa hipótese, deriva
logicamente do processo constitucional que impõe a inafiançabilidade das referidas
infrações penais (...). Seria ilógico que, vedada pelo art. 5o, XLIII, da Constituição, a
liberdade provisória mediante fiança nos crimes hediondos, fosse ela admissível nos casos
legais de liberdade provisória sem fiança” (Ministro Sepúlveda Pertence); “Sendo o crime
inafiançável, ela não comportaria mesmo a liberdade provisória. E a Lei 8.072, art. 2o,
inciso II, ao falar que não cabem a “fiança e liberdade provisória”, de certa forma foi até
um pouco redundante, não haveria nem necessidade da ressalva” (Ministro Carlos Ayres
Brito); “Essa circunstância (a inafiançabilidade contida no art. 5o, XLIII, da CF) (...)
afasta a liberdade provisória (...) porque se nem mesmo com fiança é possível, o que dirá
sem fiança (Ministro Marco Aurélio). Esse entendimento foi recentemente confirmado pela
c. Suprema Corte (HC 89068/RN, ia Turma, Rel. Ministro Carlos Ayres Britto, DJ de
23/02/200; HC 89183/MS. 1a Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/08/2006
e HC 86118/DF, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJ de 14/10/2005) e, também por esta Corte
(HC 67145/GO, 5a Turma, Rela Ministra Laurita Vaz, DJ de 02;04;2007; DJ de
09/04/2007 e HC 55984/SC, 6a Turma, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJ de
09/04/2007). Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 da nova lei de tóxico
(regra específica) “são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e
liberdade provisória, vedada a conversão de sua penas em restritiva de direitos” (art. 44
da Lei no 11343/06). Writ denegado” (Habeas Corpus no 76779/MT, relator
Felix Fischer).
VI- Ainda que assim não se entenda, o
crime imputado ao paciente é grave. Não apenas porque o tráfico de
entorpecentes é abstratamente considerado delito que atinge muito
severamente a paz social, fomentando outros ilícitos e destruindo
vidas e famílias, mas porque ao paciente foi atribuído o tráfico de
grande quantidade de substância estupefaciente (consta da denúncia
de na manhã de 11 de junho de 2020, na rua General Glicério, 100,
esquina com a rua Aprisio A. Pereira, área rural de Santa Cruz do
Rio Pardo, o ora paciente tinha em depósito, para fins de tráfico, 02
tijolos de maconha, pesando 1.123,69 gramas, bem como, mantinha
sob sua guarda acessórios para recarga de arma de fogo, consistente
em pólvora, com massa líquida de 55,04 gramas e projéteis balins -
, com massa líquida de 604,17 gramas). Acresça-se que com o
entorpecente apreendido, havia uma balança e R$ 4.735,00 em
dinheiro, a revelar considerável quantidade de droga já alienada. Em
outras palavras, existe a necessidade da custódia para garantia da
ordem pública pois, se colocado em liberdade indiciado com esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161720-44.2020.8.26.0000 -Voto no 37.245
8
perfil, há sério risco da conduta ilícita persistir.
Valiosa, sobre o tema da periculosidade,
é a lição de Júlio Fabbrini Mirabete: “a gravidade do crime, não pela razão
direta do dano causado, mas pela audácia e maquinação intelectual, pela sutileza, frieza e
premeditação, pode indicar que o autor do fato, perigoso, pode voltar a delinquir se em
liberdade, o que justifica plenamente a denegação da liberdade provisória” (Código
de Processo Penal Interpretado, São Paulo, Atlas).
VII- Mais, o homem é um ser social e
como tal necessita conviver com seus semelhantes, para o que se faz
mister o estabelecimento e a obediência a certas regras, que traçam
os limites da liberdade individual e fixam os valores coletivos a
serem por todos respeitados. Algumas dessas normas, de natureza
proibitiva, são tidas como de importância vital para a sociedade, a
ponto do desestímulo a sua prática (aspecto preventivo) e da
proteção contra sua reiteração (óptica repressiva) serem alcançados
com a previsão de pena restritiva da liberdade ao desobediente.
Não se desconhece que a prisão não deva
ser a regra, mas a exceção. O ser humano nasceu livre e a liberdade
é um dos mais preciosos de seus bens. Por isso, a perda desse
relevante direito, sempre que possível, é reservada para após o
processo acusatório (com as garantias que lhe são próprias, como a
ampla defesa, o contraditório etc.). Nesse momento é que se dá a
certeza do acusado haver praticado o crime que lhe é imputado. É
ali que se tem a certeza humana (que não é a divina e, portanto, é falível) de
não se estar cometendo um erro judiciário. O processo, portanto,
tem a função garantista de evitar o erro na imposição do preceito
secundário e os abusos na descoberta da verdade. Todavia, a vida é
dinâmica, evolui e é sentida a cada instante, enquanto o processo,
por constituir relação jurídica e, consequentemente, reunir um
conjunto de atos, protrai-se no tempo. Por isso e em situações
excepcionais, cabe a prisão cautelar porque a urgência identificada
no caso concreto impõe sua antecipação, ou porque a realidade dos
fatos aflora com tamanha força que o manto da presunção de
inocência resta esgarçado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161720-44.2020.8.26.0000 -Voto no 37.245
9
Repita-se, mesmo ante a necessidade de
evitar o erro judiciário, mormente na aplicação da norma que impõe
a pena privativa da liberdade, há situações que autorizam a
antecipação da prisão (ora de natureza processual) como meio necessário à
proteção da sociedade contra novas lesões (gravidade concreta, não
abstrata), ou porque a evidência da autoria de crime muito grave no
plano concreto é tão forte que a liberdade resta incompreensível,
verdadeiro afronto à lei material, desacreditando-a, estimulando o
descumprimento da diretriz emanada de seu preceito primário e, até
mesmo, caracterizando desobediência ao seu preceito secundário. É
o que sucede na hipótese da prisão processual, que tem amparo
constitucional assim como a presunção de inocência. A liberdade
provisória não pode caracterizar afronta manifesta à norma
estabelecida
pela
sociedade
para
assegurar
sua
própria
sobrevivência. A presunção de inocência evita a prisão
desmotivada, decorrente de mera desconfiança, mas não deve obstar
a custódia lastreada em fundada suspeita de pessoa que representa
perigo à sociedade, sob pena de ser prejudicial a esta última.
Assim, o princípio da presunção de
inocência não obsta a prisão processual. “Os direitos fundamentais
estão necessariamente sujeitos a limites, ainda que de natureza e
grau muito diversos. Não há liberdades absolutas; elas aparecem,
pelo menos, limitadas pela necessidade de assegurar as liberdades
dos outros” (Jorge Miranda, em Direto Penal Especial, Processo
Penal e Direitos Fundamentais, pág. 174, Quartier Latim, São Paulo,
2006). Assim, a presunção de inocência, como os demais direitos
constitucionais ou não deve ser harmonizada com o restante do
ordenamento jurídico, de modo a permitir a exata extensão de seu
conteúdo. E o estudo sistemático do Processo Penal Constitucional
conduz à possibilidade de prisão cautelar decretada por juiz ou em
flagrante (artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal), sem
mácula ao princípio da presunção de inocência. Aliás, há muito está
afastada a tese da prisão cautelar violar o princípio da presunção da
inocência, consoante tranquila orientação do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161720-44.2020.8.26.0000 -Voto no 37.245
10
Federal: “Ementa: Penal. Processual penal. Habeas corpus. Questão nova. Prisão
preventiva. Fuga do réu. Presunção de inocência (cf, art. 5o, LVII). I. Por conter questão
nova, não apreciada pelo superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser
conhecido, sob pena de supressão de instância. II A fuga do réu do distrito da culpa, por
si só, justifica o decreto de prisão preventiva. III A presunção constitucional de não-
culpabilidade não desautoriza as diversas espécies de prisão processual, prisões inscritas
em lei para o fim de fazer cumprida a lei processual ou para fazer vingar a ação penal.
IV H.C conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido” (Habeas Corpus no
81.468/SP relator: Carlos Velloso). Na mesma linha está o aresto
proferido no Habeas Corpus n.o 1.010.218-3/6.
Some-se que há nos dias atuais uma
preocupação constante com o tempo do processo, havendo
necessidade da tutela jurisdicional ser eficazmente prestada, o que
não se obtém com a prisão tardia. Por isso já se decidiu que “a
excessiva demora na aplicação da lei penal importa em negação ao princípio da duração
razoável do processo, inserido na Constituição Federal com a Emenda no 45/04”
(Habeas corpus no 976.847-3/9). Em outras palavras, no âmbito do
direito penal a duração razoável do processo, que serve
primordialmente ao direito individual, também ampara a sociedade
para garantir a efetiva realização da Justiça. Observe-se que não é
nova a preocupação com a tardia prestação jurisdicional: “a justiça
atrasada não é justiça, senão injustiça, qualificada e manifesta. Porque a dilação ilegal
nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes, e assim; as lesa no
patrimônio,
honra
e
liberdade.” (Rui Barbosa, Edição de Língua
Portuguesa, 1924, página 381).
Cabe ao Judiciário, dentro dos limites da
lei e com razoabilidade, examinar os fatos e, com critério de
proporcionalidade, estabelecer se no caso concreto deve prevalecer
o direito natural à liberdade, ou a necessidade da prisão processual.
E no caso dos autos, pelas razões já expostas, a necessidade da
prisão revelou-se mais premente que o direito à liberdade individual
do paciente e mais adequada que as medidas cautelares do artigo
319 do Código de Processo Penal.
VIII- Quanto ao excesso de prazo para o
oferecimento da denúncia, depreende-se dos autos que a denúncia
foi oferecida em 14 de julho de 2020. Assim não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161720-44.2020.8.26.0000 -Voto no 37.245
11
excesso de prazo.
Ademais, se a denúncia foi oferecida a
questão está superada, devendo a defesa apresentar sua resposta
para que se viabilize o prosseguimento do feito.
A tudo se some que o paciente está preso
há poucos dias e que o excesso de prazo não deve ser identificado à
vista do tempo de cada ato processual, mas da totalidade da duração
da prisão.
Ante o exposto, denega-se o habeas
corpus.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR